Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-12.2020.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001588-12.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCEDES EVEIRO SOENLE - CPF: 550.564.901-72 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1001588-12.2020.8.11.0044

– Paranatigna

Apelante
:
Mercedes Eveiro Soenle

Apelado:
Banco Itau Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1001588-12.2020.8.11.0044

– Paranatigna

Apelante
:
Mercedes Eveiro Soenle

Apelado:
Banco Itau Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mercedes Eveiro Soenle
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Paranatinga, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento
que move contra Banco Itau Consignado S.A.,
julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5%, bem como ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), ambos sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, alegando
a nulidade do contrato, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 595, do C. Civil, vez que se trata de pessoa
indígena, idosa e semianalfabeta
, afigurando-se indispensável a formalização do contrato através de instrumento público e na
presença de duas testemunhas no ato da contratação.

Requer a declaração de inexistência do débito, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
,
invertendo-se o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, formula pelo afastamento da
multa por litigância de má-fé imputada.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (id. 87486539).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1001588-12.2020.8.11.0044

– Paranatigna

Apelante
:
Mercedes Eveiro Soenle

Apelado:
Banco Itau Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mercedes Eveiro Soenle
propôs
ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra o
Banco Itau Consignado S.A.
, aduzindo que foi surpreendida com descontos referente ao contrato n.0512755108, que não foi contratado,
em 58

prestações, no valor de
R$14,85
(catorze reais e oitenta e cinco centavos)
, cada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no
patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) (id.87486528).

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, alegando
, vez que se trata de pessoa
indígena, idosa e semianalfabeta
, afigurando-se indispensável a formalização do contrato através de instrumento público e na
presença de duas testemunhas no ato da contratação.

Requer a declaração de inexistência do débito, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
,
invertendo-se o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, formula pelo afastamento da
multa por litigância de má-fé imputada.

Por proêmio,
no que tange a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, em consulta ao andamento do feito, d
enoto que tempestivo o recurso apresentado em 20.04.21, sendo apresentado no exato termo final conforme se infere do sistema.

Ultrapassada a questão,
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, juntamente com os documentos pessoais (id. 87486520).

E, apesar da apelante sustentar a
nulidade do contrato, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 595, do C. Civil
, verifica-se que se trata de pessoa alfabetizada, ou pelo menos semialfabetizada, mormente apôs sua assinatura no instrumento, idêntica àquela constante de seu documento pessoal, caindo por terra a alegação de que a celebração é fraudulenta por falta de procuração por instrumento público, ou a presença de duas testemunhas.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para
a condenação parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a
multa por litigância de má-fé
cominada a apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021